Tribunal: TJES
Processo: 5022237-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022237-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MAURICIO DE MOURA JUNIOR

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022237-70.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSE MAURICIO DE MOURA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: SOPHYA REGINA ALVES DE AGUIAR - RN21980

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO
. MÉRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONFIGURADO
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se Habeas corpus impetrado em benefício de JOSÉ MAURÍCIO DE MOURA JUNIOR contra ato do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, em razão de prisão preventiva decretada há mais de 15 anos e cumprida apenas em 2022, sob alegação de excesso de prazo para o julgamento perante o Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a insurgência contra os requisitos da prisão preventiva e a contemporaneidade da segregação constitui mera reiteração de pedidos já apreciados pela Câmara Criminal; e (ii) estabelecer se o lapso temporal para a realização da sessão plenária do Júri, agendada para junho de 2026, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de pedido já examinado em impetrações anteriores, com identidade de partes e causa de pedir, obsta o conhecimento do writ quanto aos fundamentos da prisão e à contemporaneidade da medida cautelar.

A técnica da fundamentação
per relationem
demonstra-se legítima para manter a custódia cautelar quando inexiste alteração no contexto fático-probatório que justificou a segregação original.

O exame de excesso de prazo exige análise pautada no princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, sem vinculação exclusiva a critérios aritméticos.

A condição de foragido do paciente por tempo considerável impactou diretamente a celeridade da marcha processual, impedindo o regular prosseguimento da instrução.

A redesignação da sessão plenária do Tribunal do Júri para junho de 2026 justifica-se pela necessidade de observância da ordem cronológica de processos de réus presos e pela capacidade operacional da unidade judiciária, segundo informado pela autoridade apontada como coatora, afastando-se a configuração de desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A reiteração de fundamentos já apreciados em sede de habeas corpus anterior impede o novo conhecimento da matéria pelo Tribunal.

A fuga do réu durante a instrução processual justifica eventual dilação no prazo para a conclusão do feito.

O excesso de prazo não decorre de mera soma de dias, mas da análise da diligência do juízo frente às complexidades logísticas e à pauta do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025; TJES, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025; TJES, AgRg 5016427-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da ordem, e na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022237-70.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ MAURÍCIO DE MOURA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: SOPHYA REGINA ALVES DE AGUIAR - RN21980

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL VILA VELHA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ MAURÍCIO DE MOURA JUNIOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VELHA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0009487-12.2008.8.08.0035.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, em razão de prisão preventiva decretada mais de 15 anos após os fatos e cumprida apenas em 2022, sem contemporaneidade, fundamentação concreta ou risco atual à ordem pública. Argumenta que o processo permaneceu paralisado por quase duas décadas, sem que o atraso lhe seja imputável, e que a custódia cautelar converteu-se em antecipação de pena. Ressalta, ainda, que o julgamento pelo Tribunal do Júri foi novamente adiado por falha do Ministério Público, estando agora previsto para junho de 2026.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Inicialmente, no que se refere aos
requisitos da prisão preventiva
e a
suposta ausência de contemporaneidade da segregação cautelar
, trata-se de
mera reiteração de argumentos suscitados na impetração de habeas corpus anteriores
(5014928-95.2025.8.08.0000, 5014446-21.2023.8.08.0000 e 5008506-12.2022.8.08.0000) e já examinados por esta eg. Câmara,
impondo-se o não conhecimento do
writ
nesta parte
.

Com efeito, é digno de nota ressaltar que é válida a fundamentação empregada pela suposta autoridade coatora para manter a prisão preventiva com base na ausência de alteração do contexto fático-probatório desencadeador da segregação cautelar. Em outras palavras, é legítima a técnica da fundamentação
per relationem
, alicerçada em fundamentos já expostos em pronunciamentos judiciais anteriores, a exemplo da decisão em que foi decretada a custódia cautelar e das subsequentes que a mantiveram, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pretensão de admissão do Habeas Corpus. Deve ser mantida a decisão monocrática, que não conheceu da impetração, já que possui objeto idêntico ao Habeas Corpus nº 5003393-09.2024.8.08.0000, que já foi apreciado e denegado por esta Câmara Criminal, pois contém os mesmos pedidos e causa de pedir, inexistindo um fato novo ou fundamento distinto, sendo nítida a sua reiteração. 2.
Constitui óbice ao conhecimento do Habeas Corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado
. Precedente do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (TJES, AgRg 5016427-51.2024.8.08.0000. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 11/12/2024)

O exame da pretensão da defesa, portanto, limitar-se-á ao
alegado
excesso de prazo.

Destarte, para o exame de suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz, não estando eventual constrangimento ilegal vinculado a mero critério aritmético. Em outras palavras, exige-se a demonstração de flagrante ilegalidade para concessão de habeas corpus em casos de alegado excesso de prazo. Nesse mesmo sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025;
TJES
, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025.

Sobe o caso concreto, a condição de foragido do paciente por considerável tempo comprometeu a regular tramitação do processo. Nada obstante, após a sua captura, houve o regular prosseguimento do feito, já tendo sido finalizada a primeira fase do procedimento do Júri, estando o feito, ao que se denota, aguardando a realização de sessão plenária do Tribunal do Júri.

Em que pese a redesignação da referida audiência tenha sido feita com uma certa distância temporal, tal circunstância, por si só, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente pela necessidade de adequação à pauta do Tribunal do Júri e pela complexidade logística inerente ao caso. Prestando informações, o juízo de origem assim consignou:

“
Em resposta ao quesito sobre a organização da pauta, esclareço que a redesignação para o dia 11/06/2026 obedeceu estritamente à ordem cronológica de processos de réus presos e à capacidade operacional desta 4ª Vara Criminal, que possui pauta esgotada de processos de réus presos até meados do corrente ano, tratando-se da primeira data disponível para a realização do ato com a complexidade exigida. Ademais, cumpre ressaltar que este juízo realiza sessões plenárias de segunda a sextas-feiras, sendo que segundas, quarta e sextas para processos de inerente a réus custodiados, sendo certo que quanto aos soltos, os que estão em pauta dizem respeito a processos inseridos em metas nacionais do CNJ, além daqueles já em tramitação a longa data”

À vista do exposto, verifica-se que o processo vem sendo conduzido com a diligência, não havendo evidências de comportamento desidioso hábil a configurar constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço parcialmente do habeas corpus para, no mérito, DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)